Tribunal: TJES
Processo: 0002748-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cor
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2º-A DA LEI 7.716/89. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89) à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de fixação de indenização por danos morais, pleiteando a absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria, materialidade e dolo específico para a condenação por injúria racial; (ii) estabelecer se a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea ou se deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.

4.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a honra, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. As expressões utilizadas pela ré (“macaca” e “macaca chita”) possuem inequívoco conteúdo discriminatório e foram proferidas em contexto de desentendimento, com intuito de humilhar a vítima.

6. O dolo específico resta evidenciado pela reiteração das ofensas, mesmo após advertência acerca de seu caráter ilícito, afastando a tese de brincadeira.

7. O conjunto probatório, incluindo testemunha presencial e constatação de abalo emocional por policial, confirma a dinâmica dos fatos e a intenção ofensiva.

8. A pena-base é fixada acima do mínimo legal com base em elementos concretos, como motivos fúteis, circunstâncias do crime (ofensa em público) e consequências graves que extrapolam o resultado típico.

9. A dosimetria observa o art. 59 do Código Penal, com fundamentação individualizada e proporcional, inexistindo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de expressões de cunho racial em contexto de desentendimento configura dolo específico de injúria racial quando evidenciado o intuito de humilhar a vítima.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes contra a honra.

3. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em circunstâncias concretas do caso, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/89, art. 2º-A; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.960.581/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02/09/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.237.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002748-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2º-A DA LEI 7.716/89. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89) à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de fixação de indenização por danos morais, pleiteando a absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria, materialidade e dolo específico para a condenação por injúria racial; (ii) estabelecer se a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea ou se deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.

4.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a honra, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. As expressões utilizadas pela ré (“macaca” e “macaca chita”) possuem inequívoco conteúdo discriminatório e foram proferidas em contexto de desentendimento, com intuito de humilhar a vítima.

6. O dolo específico resta evidenciado pela reiteração das ofensas, mesmo após advertência acerca de seu caráter ilícito, afastando a tese de brincadeira.

7. O conjunto probatório, incluindo testemunha presencial e constatação de abalo emocional por policial, confirma a dinâmica dos fatos e a intenção ofensiva.

8. A pena-base é fixada acima do mínimo legal com base em elementos concretos, como motivos fúteis, circunstâncias do crime (ofensa em público) e consequências graves que extrapolam o resultado típico.

9. A dosimetria observa o art. 59 do Código Penal, com fundamentação individualizada e proporcional, inexistindo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de expressões de cunho racial em contexto de desentendimento configura dolo específico de injúria racial quando evidenciado o intuito de humilhar a vítima.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes contra a honra.

3. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em circunstâncias concretas do caso, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/89, art. 2º-A; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.960.581/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02/09/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.237.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLA ALVES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida no ID nº
18600942
pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 (injúria racial), à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime aberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, além de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniáriam a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Razões recursais apresentadas no ID nº
18600944
, nas quais a Defensoria Pública requer a absolvição da ré, ante a ausência de dolo e a fragilidade probatória para o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, em razão da utilização de fundamentos genéricos para sua exasperação.

Contrarrazões da assistente de acusação, no ID nº
18600946
, e do Ministério Público, no ID nº
18600947
, para que seja negado provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença atacada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
18918545
).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLA ALVES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida no ID nº 18600942 pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 (injúria racial), à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime aberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, além de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição da ré, ante a ausência de dolo e a fragilidade probatória para o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, em razão da utilização de fundamentos genéricos para sua exasperação.

Contrarrazões da assistente de acusação e do
Parquet
de primeiro grau, bem como parecer da douta Procuradoria de Justiça pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 14 de abril de 2023, por volta das 12 horas, nas dependências do restaurante GRSA, situado na sede da empresa Vale S/A, no bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, a denunciada, colega de trabalho da vítima, proferiu ofensas de cunho racial contra esta, chamando-a de “macaca” e, em seguida, “macaca chita”, após ser solicitada a realizar a limpeza do local, conduta que configura injúria qualificada por elemento racial, a saber:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 14 de abril de 2023, por volta das 12 horas, no Restaurante GRSA, situado na sede da empresa Vale S/A, localizada no bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, a denunciada, acima qualificada, proferiu frases ofensivas contra sua colega de trabalho Nayara Venâncio, nas quais havia injúrias em razão de sua cor e raça.

Emerge dos autos que a vítima e a denunciada trabalhavam no mesmo Restaurante GRSA, sendo que no dia 14/04/2023, por volta das 12 horas, a vítima, que servia proteínas aos clientes, solicitou a denunciada que providenciasse a limpeza daquele local do restaurante.

No entanto, a denunciada disse que não era empregada da vítima e a ofendeu ao chama-la de "macaca", sendo que logo em seguida repetiu, chamando-a de "macaca chita". (...)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a autoria e a materialidade do crime de injúria racial restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo.

A vítima relatou, perante a autoridade policial, que, na data dos fatos, exercia a função de ajudante de cozinha, servindo proteínas aos clientes, quando, ao perceber que a rampa estava suja, solicitou à acusada que realizasse a limpeza do local. Afirmou que ela se recusou a atender ao pedido, alegando não ser sua empregada, e, em seguida, passou a ofendê-la com expressões de cunho racial, chamando-a de “macaca” e “macaca chita”, mesmo após ser advertida de que tal conduta configurava crime. A vítima destacou que as ofensas não ocorreram em tom de brincadeira, mas com intenção de humilhá-la, tendo sido proferidas na presença de clientes e de outra funcionária, como se observa do depoimento abaixo transcrito:

QUE é ajudante de cozinha, e qu estava atendendo os clientes, na rampa da empresa em que serve as proteinas; QUE a rampa estava suja e que, em razão disso, perguntou a Carla se ela iria limpar a rampa; QUE Carla respondeu que não iria limpar porque não era empregada da depoente; QUE em seguida Carla chamou a depoente de macaca, tendo a depoente informado a Carla que não havia necessidade dela a tratar dessa forma e que isso poderia até dar processo porque era crime de racismo; QUE Carla ainda continuou com as ofensas chamando a depoente de macaca chita; QUE trabalha com Carla há aproximadamente 04 meses, e que tem somente com ela contato proflsslonal; QUE não tinha uma relação de amizade com Carla; QUE a sua relação com ela é estritamente profissional; QUE Carla não falou essas expressoes por brincadeira, mas sim com a intenção de ofender a depoente; QUE o fato ocorreu na frente de vários clientes, cujos nomes não sabe declinar; QUE o fato também foi presenciado por lara, outra funcionária da empresa que trabalha no setor da cozinha; QUE a depoente deu ciência para a gerente sobre o ocorrido, que perguntou se a deposnte estava bem, e pediu para a depoente se ela estava em condições de estar trabalhando; QUE a depoente ligou para a PM e narrou os fatos; QUE Carla, após tudo isso, pediu desculpas, mas a depoente não as aceitou, pois foi ofendida na frente de várias pessoas; QUE se sentiu muito ofendida e os fatos não ocorreram em tom de bricadeira.

Tais declarações foram confirmadas pela ofendida sob o crivo do contraditório, ocasião na qual descreveu a dinâmica dos fatos e informou ter sofrido grande abalo emocional, prejudicando sua autoestima, inclusive com episódios de tentativa de suicídio, além de ter sido isolada no ambiente laboral, necessitando ser realocada em setor diverso.

Registro que “
a palavra da vítima em crimes contra a honra tem grande valor, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.960.581/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Com o mesmo entendimento, o julgado a seguir ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INJÚRIA RACIAL E DESACATO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 568/STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. 2. O agravante sustenta que a condenação foi fundamentada exclusivamente em depoimentos de policiais que não acionaram câmeras corporais, apesar de dever normativo, e que, diante do confronto de versões e ausência de corroboração, seria necessária a absolvição. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou provimento do agravo regimental para conhecer e prover o recurso especial, com absolvição (art. 386, VII, CPP) e, subsidiariamente, afastamento do valor mínimo de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por injúria racial e desacato pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e da vítima, sem a existência de gravações de câmeras corporais; e (ii) saber se é válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença condenatória, quando há pedido expresso na denúncia, mas sem indicação do valor pretendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem concluiu que o acervo probatório dos autos, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e prova oral colhida em juízo, era apto e suficiente para reconhecer a materialidade do delito e a autoria do agravante. 5. A inexistência de gravações de câmeras corporais não impede a condenação, diante da fé pública dos agentes e do princípio da persuasão racional. 6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, sendo aceita como suficiente para embasar condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos. 7. As expressões proferidas pelo agravante, como "macaco" e "negão", foram consideradas depreciativas e atingiram a dignidade da vítima por motivo racial, configurando o crime de injúria racial previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. 8. O crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, foi comprovado pelas expressões ofensivas dirigidas aos policiais, como "seus policiais de merda, seus bostas". 9. A alegação de insuficiência probatória para absolvição do agravante não prospera, pois demandaria reexame minucioso do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 10. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença condenatória é válida, desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorreu no caso, atendendo ao disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. (...) (AgRg no REsp n. 2.237.070/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

Corroborando a narrativa da ofendida, a testemunha Iara Ferreira Neres, noticiou, em sede policial, que presenciou a interação entre vítima e ré, confirmando que Nayara solicitou a limpeza da rampa e que Carla respondeu mencionando a expressão “macaca”, contudo, em tom de brincadeira, sem a intenção de ofender, embora a vítima tenha se sentido atingida.

Por sua vez, o policial militar Emanoel Carlos dos Santos Machado, na condição de testemunha, confirmou, em juízo, que foi acionado para atender a ocorrência de racismo, oportunidade na qual manteve contato com a vítima e constatou seu visível estado de constrangimento e abalo emocional.

A própria apelante, em seu interrogatório judicial, inobstante inicialmente ter negado a prática delituosa, confessou ter dito “
minha chitinha, meu amor, depois eu venho e limpo para você
”, mas apenas no intuito de brincadeira.

Verifico, portanto, que as expressões utilizadas pela recorrente, de inequívoco conteúdo discriminatório, foram proferidas no contexto de desentendimento laboral, como forma de atingir a vítima em razão de sua cor. O relato firme e coerente da ofendida, aliado à constatação do abalo emocional pelo policial militar e à reiteração das ofensas mesmo após advertência, evidenciam a intenção de humilhar, afastando a tese de “brincadeira”.

Dessa forma, à luz das circunstâncias do caso concreto, resta evidenciado que a recorrente, de maneira consciente e voluntária, valeu-se de elementos relacionados à raça da vítima para atingi-la em sua honra subjetiva, estando plenamente caracterizado o dolo específico exigido para a configuração do delito, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, da leitura da sentença vergastada, observo que o Juízo
a quo
exasperou a pena-base com base nos fundamentos a seguir reproduzidos:

A culpabilidade é elevada, mas própria do tipo. A conduta da ré, ao ofender a colega de trabalho em público em razão de sua cor e raça, em um contexto de disputa laboral, revela grau de reprovabilidade superior ao normal, atingindo a honra da vítima e violando o valor constitucional da dignidade humana.

Não há nos autos certidão cartorária que indique condenações criminais transitadas em julgado que não configurem reincidência.

Não há elementos concretos nos autos para aferir o comportamento da ré em seu meio social, familiar e profissional, além do fato típico.

Em relação a sua personalidade, não há laudo técnico. Os elementos dos autos, contudo, demonstram a ausência de freios inibitórios da ré, que persistiu na ofensa mesmo após ser alertada de que estava cometendo racismo.

Os motivos, um desentendimento banal no ambiente de trabalho, são injustificáveis e fúteis, pois a injúria racial foi utilizada como instrumento de desforra em uma discussão sobre a divisão de tarefas.

A ofensa foi proferida em público (restaurante lotado, em horário de almoço), o que potencializou o constrangimento e a humilhação da vítima, extrapolando os limites inerentes ao tipo penal.

As consequências foram graves, pois a vítima sofreu abalo emocional, necessitou ser realocada de setor e foi submetida a isolamento social no ambiente de trabalho por parte de colegas que minimizaram o ocorrido. Tais efeitos transcendem o resultado típico (ofensa à honra) e justificam a exasperação.

A vítima não contribuiu, em nada, para a ação criminosa, apenas solicitando a limpeza do local, o que era parte da rotina de trabalho.

A apelante aduz que foi utilizada fundamentação genérica para a referida exasperação, merecendo ser a pena-base fixada no mínimo legal.

No entanto, da leitura do trecho supra, depreende-se que o magistrado sentenciante analisou de forma individualizada as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, amparando-se em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, a maior reprovabilidade da conduta foi justificada pelo contexto em que praticada, qual seja, ofensas de cunho racial proferidas em ambiente de trabalho, na presença de terceiros e no curso de desentendimento banal, o que extrapola os limites inerentes ao tipo penal.

Ademais, foram devidamente valorados os motivos fúteis, a persistência da agente nas ofensas mesmo após advertida e as circunstâncias do crime, que potencializaram a humilhação da vítima.

As consequências do delito também foram concretamente delineadas, com destaque para o abalo emocional, a necessidade de realocação funcional e o isolamento no ambiente de trabalho, elementos que vão além do resultado típico.

Dessa forma, entendo que a exasperação da pena-base foi proporcional e devidamente motivada com base em dados concretos, inexistindo qualquer ilegalidade na fundamentação adotada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.